Tribunal: STF
Processo: ARE 1548622
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA ICMS Questionamento da nova alíquota do ICMS sobre o Etanol Hidratado Combustível (EHC) - Aplicação pretendida após janeiro de 2024, em observância aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal - EC nº 123/22 que autorizou o automático aumento da alíquota dos biocombustíveis em decorrência do aumento da alíquota dos combustíveis fósseis, para manter o diferencial competitivo dos biocombustíveis, sem necessidade de observação aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal Sentença mantida - Recurso de apelação não provido”.



    Alega o recorrente que houve violação do art. 150, inciso III, alíneas b e c, da Constituição Federal.



    Relata que a EC nº 123/22 adveio com o objetivo de estabelecer diferencial de competitividade para os biocombustíveis e medidas para atenuar os efeitos da elevação extraordinária e imprevisível do preço do petróleo. Cita, nesse contexto, o art. 4º dessa emenda constitucional:



    “Art. 4º. Enquanto não entrar em vigor a lei complementar a que se refere o inciso VIII do § 1º do art. 225 da Constituição Federal, o diferencial competitivo dos biocombustíveis destinados ao consumo final em relação aos combustíveis fósseis será garantido pela manutenção, em termos percentuais, da diferença entre as alíquotas aplicáveis a cada combustível fóssil e aos biocombustíveis que lhe sejam substitutos em patamar igual ou superior ao vigente em 15 de maio de 2022”.



    Diz que, em 15/5/22, a alíquota de ICMS incidente sobre a gasolina era 25% e a incidente sobre o EHC era 13,3%. Em razão do advento da LC nº 194/22, a alíquota da gasolina foi reduzida para 18% e, por consequência, a do etanol em comento foi reduzida para 9,57%, para que fosse mantida a diferença percentual entre as alíquotas determinada pelo citado art. 4º. Contudo, aponta que, a partir de 1º/7/23, o etanol em alusão passou a ser tributado com a alíquota de 12%, sob o pretexto de se atender o disposto na EC nº 123/22. Para o recorrente, esse aumento teria sido repentino, sem observância das anterioridades geral e nonagesimal. Defende que tal emenda constitucional não teria estabelecido exceção a essas disciplinas. Nesse sentido, sustenta que a nova alíquota de 12% somente poderia ser cobrada a partir de 1º/1/24. Assevera, ainda, que, tendo sido demonstrada a inconstitucionalidade na majoração do ICMS sobre o etanol em referência sem observância das anterioridades, tem direito à restituição, compensação ou creditamento dos valores que foram indevidamente recolhidos.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    Já tive a oportunidade de discorrer a respeito das anterioridades geral e nonagesimal no julgamento do RE nº 564.225/RS-AgR-EDv-AgR-ED, realizado anteriormente ao advento da EC nº 123/22. O caso versava sobre a aplicação dessas disciplinas na seara das majorações indiretas de tributos por meio de redução ou supressão de benefícios ou incentivos fiscais.



    Na ocasião, aduzi que, como regra, ambas as espécies de anterioridade, a geral e a nonagesimal, se aplicam à instituição ou à majoração de tributos. Contudo, ressaltei que há casos em que apenas uma das anterioridades será aplicável e há casos em que nenhuma delas se aplicará. Apontei que essas situações estão expressas no § 1º de seu art. 150 e também em outras passagens da Constituição. Sobre o assunto, citei o art. 155, § 4º, IV, “c”; o art. 177, § 4º, I, “b” e o art. 195, § 6º, da Carta Federal.



    Na sequência, registrei, como exemplo, que ao imposto de renda e à fixação das bases de cálculo do IPVA e do IPTU só se aplica a anterioridade geral. Ao IPI, ao restabelecimento das alíquotas do ICMS sobre combustíveis e lubrificantes monofásico, ao restabelecimento da alíquota da CIDE sobre combustíveis por ato do Poder Executivo e às contribuições sociais destinadas à seguridade social aplica-se apenas a anterioridade nonagesimal. Já ao imposto de importação, ao imposto de exportação, ao imposto extraordinário de guerra, ao IOF e ao empréstimo compulsório em razão de guerra ou de calamidade pública não se aplica nenhuma das anterioridades.



    O julgado foi assim ementado:



    “Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário. Presença de obscuridade no acórdão embargado. Acolhimento dos embargos de declaração para conferir ao item 2 da ementa do acórdão embargado nova redação. Tributário. Majoração indireta de tributo. Orientação para aplicação da anterioridade geral e/ou da anterioridade nonagesimal. Voto médio. 1. (...) 2. Embargos de declaração acolhidos, nos termos do voto médio, para sanar a obscuridade, conferindo-se ao citado item da ementa do acórdão embargado a seguinte redação: ‘2. Como regra, ambas as espécies de anterioridade, geral e nonagesimal, se aplicam à instituição ou à majoração de tributos. Contudo, há casos em que apenas uma das anterioridades será aplicável e há casos em que nenhuma delas se aplicará. Essas situações estão expressas no § 1º do art. 150 e em outras passagens da Constituição. Sobre o assunto, vide o art. 155, § 4º, IV, c; o art. 177, § 4º, I, b; e o art. 195, § 6º, da CF/88. Nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que acarretem majoração indireta de tributos, a observância das espécies de anterioridade deve também respeitar tais preceitos, sem se olvidar, ademais, da data da entrada em vigor da EC nº 42/03, que inseriu no texto constitucional a garantia da anterioridade nonagesimal.’ (RE nº 564.225/RS-AgR-EDv-AgR-ED, Tribunal Pleno, de cujo acórdão fui designado Redator, DJe de 16/12/20).



    É evidente, portanto, que o constituinte pode estabelecer exceções somente a uma das anterioridades ou a ambas. É nesse contexto que se deve entender o art. 4º, § 3º, da EC nº 123/22.



    O art. 4º da EC nº 123/22 prevê que, no cenário nele descrito, o diferencial competitivo dos biocombustíveis destinados ao consumo final em relação aos combustíveis fósseis deve ser garantido pela manutenção, em termos percentuais, da diferença entre as alíquotas aplicáveis a cada combustível fóssil e aos biocombustíveis que lhe sejam substitutos em patamar igual ou superior ao vigente em 15/5/22. O § 1º do artigo em comento ainda previu que, não sendo o diferencial competitivo determinado pelas alíquotas, “ele será garantido pela manutenção do diferencial da carga tributária efetiva entre os combustíveis”.



    No caso de modificação das alíquotas aplicáveis a um combustível fóssil por, entre outros instrumentos, proposição legislativa, o § 3º do citado artigo estabelece que tal modificação resultará na “automática alteração das alíquotas aplicáveis aos biocombustíveis destinados ao consumo final que lhe sejam substitutos, a fim de, no mínimo, manter a diferença de alíquotas existente anteriormente” (grifo nosso).



    Quanto ao caso concreto, verifica-se que a conclusão do Tribunal de Origem não destoa da orientação da Suprema Corte.



    Na espécie, a Corte a Quo apontou que, em razão da LC nº 194/22, os combustíveis passaram a ser considerados como bens essenciais, sendo vedada a fixação de alíquota sobre as operações com tais bens em patamar superior ao das operações em geral.



    Anote-se que, como bem disse o recorrente, por conta disso a alíquota do ICMS sobre os combustíveis foi reduzida para 18% no Estado de São Paulo. Com o advento da EC nº 123/22, a alíquota de ICMS sobre o etanol hidratado combustível foi reduzida para 9,57%, visando a manter o diferencial de alíquotas exigido por seu art. 4º.



    Prosseguindo, o Tribunal de Origem informou que, após, o Convênio ICMS nº 15/23 foi editado, dispondo sobre o ICMS monofásico incidente sobre operações com gasolina e etanol anidro combustível, nos termos da LC nº 192/22. Foi, então, fixada a alíquota ad rem de R$ 1,22 por litro para a gasolina (cláusula sétima), com efeitos a partir de 1º/6/23. E, segundo a Corte a Quo, para manter o diferencial de alíquotas exigido pelo art. 4º da EC nº 123/22, o Estado de São Paulo editou o informativo dando publicidade à nova alíquota de 12% aplicável ao etanol hidratado combustível. Esclareceu o Desembargador Relator que o reajuste dessa alíquota ficou atrelado à modificação daquela. Concluiu, nesse sentido, pela desnecessidade de a nova alíquota incidente sobre o etanol em questão somente poder ser cobrado a partir de 1º/1/24.



    Reitero, portanto, que a decisão tomada pela Corte de Origem não diverge da orientação do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente